Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705713-43.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: FERNANDO FARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de busca e apreensão ajuizada em face de FERNANDO FARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil - CPC (ID 58648514). Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, o comprovante de pagamento do preparo juntado pelo apelante está ilegível (ID 58648516). Não foi cumprido o requisito da admissibilidade recursal. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 8 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator